Tribunal: TJES
Processo: 5009473-86.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009473-86.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HERICKS DA SILVA FERREIRA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

1. Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

2.
N
ecessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

3.
Quanto ao
alegado
excesso de prazo
, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.
N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

4.
Por fim
,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5009473-86.2024.8.08.0000

PACIENTE
:
HERICK DA SILVA FERREIRA

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

HERICK DA SILVA FERREIRA
e outros
contra ato praticado pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA
CRIMINAL
DE
LINHARES/ES
, que
mantém
a prisão preventiva do paciente

nos
autos
do processo
nº
0012844-63.2018.8.08.0030

em razão da suposta prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s
art. 121
do CP.

Sustenta o impetrante, em síntese,
o excesso de prazo que perdura a prisão cautelar.

Com base nesses fundamentos, requer
eu
, liminarmente,
o relaxamento ou
a revogação
do decreto prisional,
confirmando-se a tutela por ocasião do julgamento de mérito.

Pedido liminar indeferido em 9490423.

Informações prestadas pela autoridade coatora, na forma do id. 9432348.

Parecer para denegar a ordem pretendida em id 9490423.

Pois bem.

C
omo se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório,
entend
i
que não h
ouve
elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar
.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao
s
paciente
s
se mostra cabível na espécie, visto que ele
s
est
ão
sendo
investigado
s
, a título de dolo, pela
prática do crime previsto no art. 121
do CP,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Além disso, também mencionou a necessidade da prisão cautelar como medida para
garantir a instrução processual
e aplicação da lei penal
.

Quanto ao
alegado
excesso de prazo
, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

Nessa senda, o processo em questão de análise possui como agentes 04 (quatro) corréu
s
, de modo que
o
trâmite singular corrobora a um movimento paulatino nessa persecução. Ademais, em similaridade,
o deslinde processual esbarra na investigação dos bens jurídicos diversos lesados, uma vez a configurado 02 (duas) vítimas afetadas, de modo a apresentar óbice lógico à celeridade processual.

Em continuidade
,
conforme já explicitado,
não foge a razoabilidade e a proporcionalidade o tempo ultrapassado do previsto no dispositivo legal, não havendo comprovada negligência do poder estatal. Assim
, não se pode ignorar as peculiaridades do processo
e a complexidade da causa
,
especificamente na presença de mais de um réu
e mais de uma vítima
.

Em suma,
não h
á
, pela documentação juntada, qualquer indício de que
a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada
coatora
.

Também
vejo que o feito vem tramitando de forma regular e respeitando as garantias da ampla defesa,
do
contraditório e
do
devido processo legal, não havendo ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade apta a tornar a prisão do paciente irregular.

Outrossim
, diante de todas as dificuldades citadas, e considerando que o processo vem sendo devidamente impulsionado, entendo que,
por hora,
está dentro da razoabilidade.

Por fim
,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por fim
, não havendo fatos novos para incidir na mudança do entendimento externado liminarmente, entendo pela manutenção da decisão prolatada.
Em razão
de se mostrar
a prisão em preventiva em harmonia com ordenamento jurídico e dentro da legalidade prisional.

Ante o exposto,
DENEGO a ORDEM
do presente Habeas Corpus
que vem requerer o trancamento da ação penal e revogação da prisão preventiva
.

É como voto.

6

Vitória, 10 de SETEMBRO de 2024.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________